Tribunal: TJMT
Processo: 0013179-41.2013.8.11.0041
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0013179-41.2013.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[FABIO GOBBO - CPF: 915.428.711-15 (RECORRIDO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0110-02 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RUBENS SANTOS ALVES - CPF: 899.293.301-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR GUIMARÃES: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

0013179-41.2013.8.11.0041

Classe CNJ:

460

Origem:

4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Instituto Nacional do Seguro Social

Recorrida(s):

Fabio Gobbo

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de junho de 2020

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA.

AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. INCAPACIDADE LABORAL PARCIAL E PERMANENTE. SEGURADO SUSCEPTÍVEL DE REABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE QUE LHE GARANTA SUBSISTÊNCIA. SITUAÇÃO PESSOAL FAVORÁVEL. AUSENTES OS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. OBSERVÂNCIA AO TEMA 905 DO STJ.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“Embora o estado de saúde do Apelante indique limitações para as atividades laborais habituais, não há dúvidas de que há capacidade laboral residual, o que implica reconhecer que a concessão aposentadoria por invalidez não se justifica e, sim o Auxílio Doença” (N.U 0013248-88.2016.8.11.0002, , MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/06/2018, Publicado no DJE 15/08/2018)

“Nos termos do art. 42 da Lei 8.213/91, para que seja concedida a
aposentadoria
por invalidez, necessário que o segurado, após cumprida a carência, seja considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação em
atividade
que lhe garanta subsistência”. (AgRg no AREsp 167.058/SE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 02/06/2016).

“Provada a incapacidade parcial do segurado, não é possível a conversão do auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez, na forma do art. 42, da Lei n. 8.213/91, mormente quando evidenciada a possibilidade de sua recuperação”. (N.U 0046506-11.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019)

Em relação à atualização do débito da condenação imposta à Fazenda Pública de natureza previdenciária, referente aos juros e a correção monetária, os índices deverão ser fixados em conformidade com o entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
TEMA
no
905
.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

0013179-41.2013.8.11.0041

Classe CNJ:

460

Origem:

4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Instituto Nacional do Seguro Social

Recorrida(s):

Fabio Gobbo

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de junho de 2020

RELATÓRIO:

Colendos Pares;

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, julgo PROCEDENTE o pedido, com fulcro no artigo 487, I, do CPC, para condenar o réu ao pagamento da aposentadoria por invalidez a partir do dia seguinte à cessação do pagamento do benefício previdenciário anteriormente concedido (auxílio doença acidentário), devendo as eventuais parcelas vencidas ser pagas com acréscimo de juros moratórios calculados com fulcro nos índices aplicáveis aos juros da caderneta de poupança, a partir da citação (Súmula n.o 204 do STJ) e correção monetária pelo IPCA-E (Julgamento do RE n. 870947) desde a data de cada vencimento.

Sem custas. Considerando a procedência do pedido de concessão da aposentadoria por invalidez, condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da condenação (artigo 85, § 3o, I, do CPC).

Decisão sujeita ao reexame necessário, por força da Súmula n.o 490 do STJ. Dessa forma, decorrido o prazo para recursos voluntários, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso”.

Inicialmente deve ser observado que por meio da peça digitalizada em 17.05.2019 (ID no 7842477), o Procurador de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso de apelação.

Cabe asseverar que a presente demanda foi distribuída perante a Vara da Fazenda Pública da justiça comum, contudo, na fase recursal, o Desembargador Relator para quem o presente recurso foi distribuído, com base no que restou decidido no julgamento do IRDR no 85560/2016, proferiu decisão para que fosse redistribuído à Turma Recursal dos Juizados Especiais.

Da decisão que declinou a competência para a Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso foi interposto Agravo Interno pelo Instituto Nacional do Seguro Social.

A Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em sessão de julgamento ocorrida no dia 20.08.2019, Relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, negou provimento ao referido Agravo Interno.

Em 04.11.2019 a Relatora Dr. Patrícia Ceni, para quem este recurso foi redistribuído na Turma Recursal Única, determinou a devolução dos autos ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso, para análise do douto Desembargador Relator a respeito da competência do Juizado Especial pelo fato de o INSS figurar no polo passivo desta ação.

Em 13.11.2019, o douto Desembargador Relator entendeu que a presença do INSS na lide não afasta a aplicação da Lei n. 12.153/2009, por se cuidar de causa de competência da Justiça Estadual, e determinou a redistribuição à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.

O Apelante INSS, em suas razões recursais, argumenta que não restou evidenciada a existência de moléstia incapacitante para o trabalho, sendo certo que a incapacidade laboral é parcial, isto é, que impede apenas o exercício do trabalho habitual do segurado, e a incapacidade laboral temporária, qual seja, aquela de natureza reversível, ensejam tão somente a concessão de auxílio-doença.

Sustenta que o laudo médico pericial foi expresso ao afirmar que a capacidade do autor é apenas parcial, sendo ele suscetível a reabilitação profissional, o que não autoriza, em hipótese alguma, a concessão de aposentadoria por invalidez. Além disso, o autor conta com apenas 35 anos de idade, sendo pessoa jovem, que pode ser devidamente qualificada para outras atividades e reinserida no mercado de trabalho, sendo temerária a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez a pessoa que ainda tem toda uma vida pela frente e pode ser reabilitada para outra profissão.

Por fim, aduz que as circunstancias fáticas autorizam, quando muito, a manutenção do benefício de auxílio-doença, enquanto não ultimada a reabilitação profissional.

O Apelado Fábio Gobbo, em suas contrarrazões recursais, pugna pela manutenção da sentença recorrida, ao argumento de que é insusceptível de reabilitação para a atividade que lhe garanta o sustento, fazendo com que faça jus ao direito do recebimento da aposentadoria por invalidez.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2020